Tribunal: TJMT
Processo: 1002719-36.2025.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002719-36.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAQUELINE RAMOS RODRIGUES - CPF: 057.682.991-90 (APELADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 055.092.571-64 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JAQUELINE RAMOS RODRIGUES - CPF: 057.682.991-90 (APELANTE), JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 055.092.571-64 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDO, REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

PRELIMINARES DE

CERCEAMENT
O
DE DEFESA
, OFENSA À
DIALETICIDADE
,
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
REJEITADAS
.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDA
DE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES
DOS VALORES
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.
RECURSO
DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ

PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença
que
julgou parcialmente procedente a ação para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinar restituição em dobro e fixar custas e honorários conforme sucumbência proporcional.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i)
p
reliminar
es

de
cerceamento de defesa
, ofensa à dialeticidade
,
ausência de fundamentação
e
in
épcia de petição inicial
;

(
ii
) juros remuneratórios pactuados são abusivos;

(
i
ii
) restituição em dobro
; (
iv
)
indenização por danos morais
; (v)
redimensionamento das verbas sucumbenciais
.

III. Razões de decidir

3.
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá em matéria exclusivamente de direito ou já suficientemente instruída, sendo prescindível a prova pericial.

4.
Não há inépcia da inicial, pois os pedidos e fundamentos permitem a revisão judicial do contrato.

5.
Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso expõe fundamentos específicos que evidenciam o interesse na reforma da decisão.

6.
A rejeição dos argumentos da parte não configura ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta as alegações de forma clara e suficiente.

7
.
Os
j
uros pactuados superam em muito a taxa média de mercado e o limite de 50%, caracterizando abusividade conforme Tema 27 do STJ
.

8
.
Ausente má-fé, a restituição deve ser simples, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

9
.
A abusividade contratual, por si só, não justifica dano moral sem prova de lesão extrapatrimonial ou conduta dolosa da instituição.

10
.
Com o parcial provimento do recurso
, redimensionam-se os ônus de sucumbência e majora-se a verba honorária, respeitada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Preliminares rejeitadas.

Recurso de apelação da autora
não
provido. Recurso da
ré
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.
Os
j
uros são abusivos quando superam em 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2.
A devolução em dobro exige prova de má-fé; sem ela, aplica-se a restituição simples.

3.
A cobrança de encargos abusivos, por si só, não enseja dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
.
355, I
; 373, II; 489, §1o, I a VI; 85, §§ 11 e 14; 98, §3o; CDC, art. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 27); STJ,
AgInt
no
REsp
2.100.745/RS; TJMT, N.U 1005333-55.2024.8.11.0045, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações
cível interposta
s
por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e JAQUELINE RAMOS RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da
Comarca de
Sinop
/MT, n
a

Ação revisional de contrato
com pedido de restituição de valores e indenização por dano moral

ajuizada
por

JAQUELINE RAMOS RODRIGUES
.

A sentença julgou
parcialmente procedente os pedidos para
:

(i)
d
eclarara nulidade da cláusula contratual, do contrato de empréstimo n.o 010420244534

referente aos juros remuneratórios à taxa de 21% ao mês e 884,97 % ao ano
; (
ii
) d
eterminar
a
incidência
dos
juros remuneratórios
conform
e
a
adotada pelo Banco Central do Brasil,exceto se a taxa cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor;
(
iii
) c
ondenar a ré na repetição do indébito
em
dobro;
(
iv
) c
onden
ar
as partes
nas custas
processuais
remanescente
, devendo a autora arcar com 20% e a ré
com os demais 80%;

(v) c
ondenou
as partes
nos honorários de sucumbência,
fixados

em
10%

para cada uma,
do valor atribuído à causa
, suspendendo, no entanto, a exigibilidade em relação a autora, por ser beneficiária da justiça gratuita

(id.
342627361
)
.

A apelante
CREFISA
suscita
as preliminares
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
pelo
julgamento antecipado da lide
sem
a produção de prova pericial
,
a
usência de fundamentação da sentença, que teria se limitado à aplicação genérica da “taxa média de mercado” divulgada pelo Banco Central, sem considerar as peculiaridades do contrato
;
e

inépcia da petição inicial, por ausência de indicação clara da cláusula contratual controvertida e do valor incontroverso.

No mérito,
discorre
sobre suas
atividade
s

quanto
à concessão de crédito a pessoas de maior risco financeiro, em regra com restrições cadastrais e sem garantias. Defende que, por atuar em mercado específico e de elevado risco de inadimplemento, as taxas praticadas não podem ser cotejadas com a média divulgada pelo Banco Central, que engloba operações com caracter
ísticas diversas. Sustenta que
a mera superação da “taxa média” não implica abusividade, sendo imprescindível a análise das circunstâncias do caso concreto e da eventual desvantagem excessiva ao consumidor, o que não restou demonstrado.
Afirma que a restituição, caso seja mantida, deve ser na forma simples, assim como deve ser readequado os valores da condenação das custas e honorários de sucumbência.

Requer o provimento do recurso para
anular
a sentença
e

a
lternativamente
, sua reforma para julgar improcedente o pedido revisional
, a fim de reconheça a inexistência de abusividade dos juros
, determinar a restituição na forma simples
e redimensionar o ônus sucumbencial
(id.
342627368
).

A apelante
Jaqueline Ramos Rodrigues

aduz
ser pessoa hipossuficiente, beneficiária
do Bolsa
Família, e afirma ter sido vítima de conduta reiterada e abusiva da instituição financeira, que, além de impor juros excessivos, efetuou cobranças de parcelas já quitadas.

Sustenta que a prática ilícita gerou angústia e prejuízo à sua subsistência, sendo necessária a reparação moral, tanto pela dimensão do dano quanto pelo caráter pedagógico da condenação.

Requer a reforma da sentença para condenar a
ré

à
indenização por danos morais
,
no valor de R$ 10.000,00, bem como afast
a
r
a sucumbência recíproca (id. 342627376).

A apelada
Jaqueline Ramos Rodrigues

rechaça
as preliminares
arguidas
e no mérito
,

a
abusividade dos juros
, os quais são
incompatíveis com a taxa média de mercado
e

a
manutenção dos honorários advocatícios
.

Requer o não provimento do recurso,
com
o
desentranhamento dos documentos juntados ao recurso
e a
fixação de honorários recursais

(id. 342627381).

A apelada
CREFISA

suscita a preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
recursal. No mérito, defende a legalidade do contrato e que os juros refletem o risco que decorre em razão do seu público
específico
. Aduz a inadequação da taxa média do mercado
e
que não
houve ato ilícito nem prejuízo concreto que justifique indenização
por dano moral, bem como
para a majoração
dos
honorários.
R
equer o
não
provimento do recurso

e o prequestionamento dos
dispositivos legais pertinentes
(i
d. 342627379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA
.

SRA
.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1
.
Cerceamento de
Defesa

A apelante
Crefisa

sustenta que requereu a produção de prova pericial e a oitiva da parte autora, tendo o juízo de origem indeferido tais pedidos
, o que
ocasionou
prejuízo processual e cerceamento do direito de defesa.

No caso, não se verifica a demonstração de necessidade de dilação probatória
,
pois
o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, conforme dispõe o art. 355 do Código de Processo Civil
:

“Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;
[
...] ”
.

Som
e
-se a isso o fato de que a apelante não logrou êxito em demonstrar de forma concreta a necessidade da produção das provas específicas requeridas.

Sabe-se que a prova tem por finalidade formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, acerca da veracidade dos fatos alegados na demanda.
A
dmite-se a produção apenas das provas que sejam úteis e relevantes para o deslinde da causa, não se permitindo a realização de toda e qualquer prova requerida pelas partes.

Nesse sentido, o art. 370, parágrafo único, do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Sendo assim,
AFASTO

a preliminar
arguida
.

2.

Ofensa à
d
ialeticidade

A
apelad
a

Crefisa

suscita falta de
dialeticidade
do recurso
interposto pela apelante Jaqueline
, por não guardar relação com os fundamentos da decisão.

O art. 1.010, II, do CPC, que prevê o princípio da
dialeticidade
recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.
V
erifica-se que
a
apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida
.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa a
o princípio da
dialeticidade
(
EDcl

no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC).

Portanto,
AFASTO
a preliminar
arguida
.

3
.
Ausência
de
Fundamentação

A apelante
Crefisa
aduz a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, incisos I a V, do CPC/2015.

A controvérsia em exame
se
trata de ação revisional de contrato c/c pedido indenizatório, na qual a
apelante
sustenta a abusividade dos juros pactuados.

A
sentença foi devi
damente fundamentada pelo Juízo
, com base no conjunto probatório constante dos autos, nas
alegações das partes, nos dispositivos legais pertinentes e na jurisprudência aplicável ao caso concreto.

Ao contrário do alegado pela apelante, a sentença enfrentou as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, apresentando osmotivos de seu convencimento, em consonância com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489 do CPC. O fato de a decisão não ter acolhido os argumentos da parte não implica em ausência de fundamentação.

Sobre a matéria, o seguinte
julgado:

“[...]
2
. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...]” (STJ, CORTE ESPECIAL,
AgRg
no RE no
AgRg
nos
EREsp
1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018).

Logo,
AFASTO

a preliminar
arguida
.

4
.
Inépcia da
i
nicial

A apelante
Crefisa

sustenta a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a apelada deixou de indicar quais
cláusulas

contratuais pretende
revisar, em descumprimento ao disposto no art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil.

No caso,
verifica-se que a petição inicial atende aos requisitos do art. 330, § 2o, do CPC
, pois o
pedido

de revisão dos juros remuneratórios
foi formulado de maneira clara e precisa, com a devida exposição do objeto da demanda e dos fundamentos jurídicos, o que assegura o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela instituição financeira.

A jurisprudência deste Tribunal afasta a inépcia quando a causa de pedir e o pedido podem ser claramente identificados, sobretudo em ações envolvendo cláusulas padronizadas de contratos
bancário:

“[...]
2
. A petição inicial em ação revisional atende ao art. 330, § 2o, do CPC, quando delimita a cláusula impugnada e apresenta valor incontroverso[...](N.U 1008013-80.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOSREGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

Assim,
AFASTO

a preliminar
arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

DA APELAÇÃO DA CREFISA

A controvérsia recursal cinge-sena abusividade dos juros remuneratórios aplicados nos contratos de empréstimo pessoal não consignado.

A lide advém
de Contrato
de Empréstimo
Pessoal

no
010420244534
,
celebradoem
0
3/0
8
/202
3
, no valor de R$
575,86
, para pagamento em
12
prestações no valor de R$
149,00
, em que
prevê
a incidência de taxa de juros de
2
1
,
64
% ao mês,
949,53
% ao ano.

É pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura (Súmula 596 do STF), admitindo-se, contudo, a revisão dos juros remuneratórios quando caracterizada abusividade, especialmente nos termos do Tema 27 dos recursos repetitivos (
REsp
1.061.530/RS), que adota como parâmetro a superação em mais de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Conforme expressamente reconhecido na sentença,
o contrato firmado entre as partes apresenta
taxas de juros
remuneratórios significativamente superior
à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para as respectivas épocas de contratação.

No contrato
em questão fo
i
pactuado
juros de 2
1,64
%
ao mês, correspondentes a
949,53
% ao ano. No entanto, à época da celebração do contrato no
010420244534
, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza era de 2,39% ao mês e 32,83% ao

ano

(
https
://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
).

Como visto, as taxas pactuadas superam em mais de
vinte
vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN, ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média d
e mercado, conforme já decidido.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
AgInt
no
REsp
2.100.745/RS, reafirmou a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios quando constatada desproporcionalidade em relação à média de mercado, consoante se infere do aresto a seguir colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CARÁTER ABUSIVO RECONHECIDO. HARMONIA ENTRE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E O ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ação de revisão de contrato de empréstimo consignado em que a taxa de juros
remuneratórios contratada
superou o triplo da média de mercado apurada para o mesmo tipo de operação
. 2. Para que se reconheça o caráter abusivo do percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar demonstrada à luz das circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
3 .
O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas, o que não ocorre no caso dos autos, inviabilizando o conhecimento do recurso interposto exclusivamente com fundamento no dissídio jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 2100745 RS 2023/0307652-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024) (destaquei)

No referido julgado o STJ reconheceu a abusividade de juros contratados quando evidenciada vantagem exagerada à instituição financeira, ainda que a simples superação da taxa média não configure abusividade automática.

Nessa mesma linha de raciocínio
esta instância e em conformidade com a orientação
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
As taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato de empréstimo pessoal só podem ser revisadas quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, gerando desvantagem exagerada ao consumidor
. (...). Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ,
REsp
1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS; STJ,
AREsp
1.772.689/RS; STJ,
AgRg
no
AREsp
347.751/RS. (N.U 1039388-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025
)
.

Assim, d
eve
ser mantida a sentença
que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado
.

4.Da restituição dos valores

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé ou cobrança consciente de quantia indevida, circunstância não configurada nos autos.

Não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano
justificável.

A propósito, julgado desta
Câmara:

“[...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. [...] (N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).

Assim, deve ser reformada a sentença no tocante a restituição dos valores, que deve ser na forma simples.

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% aomês, e partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

5.
Da distribuição do ônus
sucumbencial

A sentença condenou as partes nas custas processuais, sendo a autora arcar com 20% e a ré com 80% remanescentes.

Condenou, ainda, as partes nos honorários de sucumbência, na proporção de 10% do valor da causa, para cada uma.

Assim, considerando que ambas as partes permanecem vencidas e vencedores, bem como o parcial provimento do recurso de apelação da Crefisa, com a reforma parcial da sentença, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Diante da sucumbência recíproca, redimensiono a verba sucumbencial das partes, devendo a autora arcar com o percentual de 30% e o réu de 70%, cujos honorários advocatícios devem incidir no percentual de 10% sobre o valor da condenação, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

DA APELAÇÃO D
E

JAQUELINE RAMOS RODRIGUES

1. Do Dano Moral

A indenização por danos morais, no âmbito das relações bancárias, exige demonstração de que a conduta do fornecedor tenha ultrapassado o campo da inadimplência contratual, atingindo de forma concreta a esfera extrapatrimonial do consumidor, o que não restou caracterizado no presente caso.

No caso,embora tenha sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, não se revela suficiente, por si só, para ensejar reparação moral. Não houve retenção de valores de forma abusiva, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, nem comprovação de constrangimento ou abalo à imagem da autora.

Trata-se de controvérsia que permaneceu dentro dos limites do mero descumprimento contratual, sem repercussões que justifiquem a compensação por dano extrapatrimonial.

Diante disso, no caso, não resta configurado o dano moral alegado.

Este é o entendimento desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto. [...] O dano moral não se configura automaticamente em razão da cobrança de juros supostamente abusivos, sendo necessária a demonstração de efetiva violação à dignidade do consumidor, o que não restou comprovado nos autos. [...] Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários apenas são considerados abusivos quando significativamente
superiores
à taxa média de mercado para operações similares. [...] A cobrança de encargos considerados indevidos não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade do consumidor. (N.U 1002181-14.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

[...]A cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, danos morais, por não configurar violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva e deve ser limitada à média divulgada pelo Banco Central, acrescida de 50%.

[...
]A
cobrança de encargos abusivos não caracteriza, porsi só, dano moral indenizável.

[...]

(N.U 1005333-55.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025).

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do
STJ.

Dispositivo

Diante do
exposto,
REJEITO a
s
preliminar
es
arguida
s
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação interposto
p
ela autora
e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta p
ela ré
para
determinar
que a
restituição
ocorra na forma simples
, com o redimensionamento das verbas sucumbenciais, cabendo a autora 30
% e a ré 70%
.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento)limitada exclusivamente à verba devida pel
a
apelante (
Jaqueline
), que foi quem interpôs a Apelação
desprovida,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça
, observando
a gratuidade da justiça.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026